Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-89.2021.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001991-89.2021.8.11.0029

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (EMBARGANTE), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (EMBARGANTE), FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON - CPF: 047.640.436-37 (EMBARGANTE), AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON - CPF: 096.184.716-67 (EMBARGANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (EMBARGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON - CPF: 096.184.716-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO À

EXECUÇÃO – TESES DIVERSAS DA AFIRMADA NA PETIÇÃO INICIAL – JUIZ QUE SENTENCIOU COM BASE NAS ALEGAÇÕES INICIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – FALTA DE DIALETICIDADE - NÃO APRECIAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

1. O princípio da não surpresa e o da cooperação previstos no art. 10 do CPC, tem por finalidade permitir e possibilitar que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, o que não é o caso dos autos, porque, como dito, a pretensão recursal foi deduzida de forma diversa da inicial, não havendo possibilidade de emenda, tornando-se despicienda a intimação da parte para se manifestar quanto à inovação recursal evidenciada.

2. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON e ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, não conheceu ao recurso de apelação por eles interposto (ID 169905673).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acórdão é nulo e omisso.

Nulo porque, o acórdão decidiu sobre o não conhecimento da apelação por conta de suposta inovação recursal, no entanto, não houve qualquer intimação prévia dos Embargantes para se manifestarem sobre o não conhecimento do recurso por inovação recursal, o que fere o princípio da não surpresa, ora estampado nos artigos 9o e 10 da Lei no 13.105/2015.

Omisso porque, compreendeu que os fatos lançados na apelação são diferentes dos fatos que foram arguidos na petição inicial para fins de se comprovar um excesso de execução, especialmente, por se ter um pedido de excesso de execução diferente do que foi postulado na exordial (R$1.280.876,61, ao invés de R$ 2.429.286,70), todavia, confere-se que os trechos transcritos acima não consideraram os trechos da petição inicial que explicam os fatos e provas que ensejaram tal excesso de execução inicial de R$ 2.429.286,70.

Defende que, o próprio acórdão embargado identificou, em seu relatório, que o tema objeto da apelação se refere à amortização incorreta das 86.957,00 sacas de soja mencionadas no parágrafo acima, é certo que, ao se analisar os fundamentos omitidos da exordial, se compreenderá que não houve alteração do contexto fático-probatório que tenha ensejado inovação recursal que obste o conhecimento do recurso em tela (ID 171197683).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 171224175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, não há que se falar em nulidade do acórdão por falta de intimação para manifestação acerca da inovação recursal identificada, porquanto se tratar de vício insanável.

Com efeito, o princípio da não surpresa e o da cooperação previstos no art. 10 do CPC, tem por finalidade permitir e possibilitar que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, o que não é o caso dos autos, porque, como dito, a pretensão recursal foi deduzida de forma diversa da inicial, não havendo possibilidade de emenda, tornando-se despicienda a intimação da parte para se manifestar quanto à inovação recursal evidenciada.

Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão.

Por sua vez, quanto à alegada omissão, o que se vê é que, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, os embargantes se restringem a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Com efeito, se as matérias defendidas na apelação foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau com base em argumentos diversos, inadmissível sua apreciação em grau de recurso com fundamento em novas alegações, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Até porque, alterando os fatos, os embargantes/apelantes acabam por desconsiderar o que foi decidido com base nas alegações anteriormente apresentadas, de maneira que este recurso acaba por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tomando forma a ausência de dialeticidade, o que também inviabiliza a análise do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Ainda importa salientar que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023